Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700440-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que a Agravante acostou aos autos documento que comprova a autorização, conferida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para a realização da cirurgia da qual necessitava, Id n. 69979066. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a Defensoria Pública informou que a cirurgia havia sido agendada para o dia 25/03/2025, Id n. 230103123. Face o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator